Tribunal: STF
Processo: ARE 1484997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO. EX-FUNCIONÁRIO DA SABESP. Pretensão de ver reconhecido o direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74. Segurança denegada na origem. Ingresso do falecido marido da beneficiária ao quadro de funcionários em 1971, momento anterior às Leis nº 119/1973 e 200/1974. Percepção de complementação de aposentadoria desde 1987 até o falecimento, em 2022. Previsões da Lei nº 200/1974, que revogou a Lei nº 4.819/1958 e que, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência. Óbito do instituidor após a EC nº 103/2009 que não interfere no direito da impetrante, haja vista que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional circunscreve-se à criação de novos regimes de previdência complementar, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores. Precedentes. Complementação, contudo, que à força do mandado de segurança, não poderá projetar-se para período anterior à impetração. Art. 14, §4° da lei 12.016/09. Segurança parcialmente concedida. APELO PROVIDO EM PARTE



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7.º da EC 103/2019; bem como o(s ) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, §15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Afasta-se a incidência, nesse contexto específico, da superveniente restrição posta pela indigitada legislação quanto à vedação de complementação de aposentadorias e pensões aos empregados da sociedade então criada para se ocupar do saneamento básico na esfera estadual.



    Atente-se, nessa perspectiva, ao artigo 1º da Lei Estadual nº 4.819/1958, vigente quando da contratação do instituidor do benefício:



    Artigo 1.º - Fica criado o 'Fundo de Assistência Social do Estado' com a finalidade de conceder aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, as seguintes vantagens, já concedidas aos demais servidores públicos:



    (...)



    II - complementação das aposentadorias e concessão de pensões nos termos das Leis ns. 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 1.974, de 18 de dezembro de 1952.



    E o artigo 1º da Lei Estadual nº 200/1974:



    Art. 1º - Ficam revogadas as Leis n. 999, de 1º de maio de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou específicas, que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou privadas, da Administração descentralizada.



    Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada.



    Como se vê, respeitado entendimento em sentido contrário, a Lei nº 200/1974, em seu advento, ressalvou “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei”, de forma que persistiu seu direito aos benefícios decorrentes da legislação por ela revogada.



    Tal direito, no caso em análise, reforça-se pelo incontroverso e consolidado recebimento de efetiva complementação de aposentadoria pelo falecido desde 1987, nos termos da documentação de fls. 59/81. Assoalha-se tal raciocínio em precedente deste Tribunal de Justiça versando caso análogo, in verbis:



    Complementação de pensão Servidor falecido aposentado pela SABESP Ingresso na COTESP antes da Lei nº 200/74 - Direito à complementação de proventos reconhecido pela Corte Especializada pelo instituidor do benefício A complementação, de há muito já paga ao instituidor da pensão, tornou-se parte indissociável do provento a ele pago e que se torna, agora, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária, ora recorrente. O instituidor da pensão já recebia provento como aposentado, situação consolidada em parcela única e inteira, tanto que não mais se fala em outra forma de remuneração, mas apenas e tão só provento. Sentença reformada. Recurso da Autora provido. (TJSP; Apelação Cível 1001483-54.2021.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)



    Não se desconhece, nesse quadro, que a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o §15 no art. 37 da CF, vedou “a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.”



    Contudo, oportuno salientar que o artigo 7º da própria emenda determinou que “O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    É dizer, a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, como é o caso do falecido esposo da impetrante, especificamente regulamentado pelas Leis nº 4.819/58 e 200/74.



    [...]



    Força é concluir que, bem demonstrado o ingresso do marido da impetrante nos quadros da SABESP ainda em 1971, com sua regular aposentadoria, devidamente complementada, em 1987 e seu falecimento em 2022, caracteriza-se, o direito à manutenção de complementação equivalente quanto à pensão decorrente da morte do ex-funcionário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente